Tribunal: STF
Processo: HC 94148
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO COMETIDO CONTRA ENTIDADE DE
   DIREITO PÚBLICO. IMPETRANTE QUE ADULTEROU ANOTAÇÕES DA CTPS PARA
   QUE CO-RÉU RECEBESSE APOSENTADORIA. CRIME INSTANTÂNEO. TERMO
   INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ORDEM
   CONCEDIDA.
1. No caso, a conduta assumida pelo impetrante, a
   despeito de produzir efeitos permanentes quanto ao beneficiário
   da falsificação da CTPS, materializou, instantaneamente, os
   elementos do tipo. Descaracterização da permanência delitiva.
2.
   Nos crimes instantâneos, a prescrição é de ser computada do dia
   em que o delito se consumou ou do dia em que cessou a atividade
   criminosa (no caso de tentativa).
3. Transcurso de lapso
   temporal superior ao prazo prescrional entre a data do fato e o
   recebimento da denúncia.  Reconhecimento da prescrição
   retroativa.
Ordem concedida para declarar extinta a
   punibilidade do impetrante.